Tribunal: TJDFT
Processo: 0711298-70.2023.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO. FRAUDE. PORTABILIDADE. CONTRATOS.
I – Constatada a regularidade do mútuo contratado e ausente a comprovação de que houve participação do Banco-réu na fraude que fez a autora acreditar que havia celebrado portabilidade de sua dívida, o empréstimo consignado deve ser mantido. Ausente ato ilícito, inexiste dever de indenizar.
II – Apelação desprovida.